Tribunal: CARF
Processo: 10670.721839/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721839/2013-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão no 03-069.793 -
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 196 a 203.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721839/2013-79
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721839/2013-79

Por meio da Notificação de Lançamento no 06108/00025/2013 de fls. 82/87, emitida em
12.11.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$1.598.025,00, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Água Limpa - Caminho Gerais”,
cadastrado na RFB sob o no 2.511.920-6, com área declarada de 15.000,0 ha, localizado
no Município de Monte Azul/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06108/00019/2013 de fls. 04/05,
lavrado em 15.04.2013 e recepcionado em 22.04.2013, às fls. 06, para o contribuinte
apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de
R$:
Pastagem/pecuária - R$550,00;
Cultura/lavoura - R$700,00;
Matas - R$250,00;
Campos – R$380,00.
No curso da ação fiscal foi lavrado o Termo de Intimação de fls. 37/39, lavrado em
11.06.2013 e recepcionado em 14.06.2013, às fls. 40/41, o Termo de Prorrogação de
Prazo, às fls. 43/44, lavrado em 16.07.2013 e recepcionado em 19.06.2013, às fls.
45/46, e o Termo de Intimação Fiscal, às fls. 70/72, lavrado em 10.10.2013 e
recepcionado em 15.10.2013, às fls. 73/74.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, fls. 04/05, e aos Termos de fls. 37/39 e
43/44, o contribuinte apresentou as correspondências de fls. 07, 42 e 47, acompanhadas
com os documentos de fls. 08/36 e 48/69.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu desconsiderar a
imunidade declarada e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$0,00 para o
arbitrado de R$3.750.000,00 (R$250,00/ha), com base em valor constante no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento
do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$750.000,00, conforme
demonstrado às fls. 86.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 83/85 e 87.
Da Impugnação
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721839/2013-79

Cientificado do lançamento, em 19.11.2013, às fls. 88, ingressou o contribuinte, em
19.12.2013, às fls. 188/189, 191 e 197, com sua impugnação de fls. 91/100, instruída
com os documentos de fls. 101/187, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- preliminarmente, informa que o Diretor-Geral, seu representante legal, não recebeu a
notificação de 15.10.2013, razão pela qual não apresentou as informações requeridas, o
que ensejou o seu cerceamento do direito de defesa, alegando, também, que essa
notificação também não foi encaminhada à Advocacia-Geral do Estado, motivo pela
qual não tem respaldo legal esse ato de cientificação;
- relata dificuldades para a obtenção da cópia do processo, o que resta comprovado
afirmando que a impossibilidade de acesso aos autos do processo gera flagrante
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- entende ser patente o cerceamento de defesa, com violação do art. 5o, LV, da
Constituição da República, razão pela qual deve ser anulado o lançamento;
- ressalta que usa a área correspondente a Fazenda Água Limpa dentro de suas
finalidades institucionais essenciais, quer seja, manutenção e exercício das atividades do
Parque Estadual Caminhos das Gerais e transcreve o art. 205 da Lei Delegada Estadual
no 180/2011 e art. 3o do Decreto Estadual no 45.834/2011, para demonstrar suas
competências e finalidades;
- transcreve o art. 3o do Decreto Estadual no 44.807/2008, vigente à época dos fatos,
para demonstrar que dispunha de forma semelhante sobre suas finalidades e
competências;
- entende que, nos termos dos relatórios de atividades do Parque Estadual dos Caminhos
das Gerais, referentes aos períodos de 2009/2013, o imóvel está acobertado pela
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, da Constituição da República desde a
promulgação do Decreto Estadual de 13.08.2008, que declarou a área do Parque
Estadual Caminhos das Gerais de utilidade pública e de interesse social;
- registra que, no tocante a não transferência da propriedade do imóvel para o seu
patrimônio, não foi possível sua efetuação em razão dos motivos expostos no DJ DRJ01
DF Fl. 198 relatório fundiário das Unidades de Conservação de Minas Gerais,
encaminhado por meio do Memorando no 29/2011, em anexo, testando devidamente
justificada a ausência de transferência;
- menciona que a DITR/2009 foi entregue devidamente à época e que não recolheu
qualquer tributo em razão da imunidade tributária latente ao imóvel, que está afetado a
suas atividades essenciais desde o ano de 2008, com a utilização da área nas funções do
Parque Estadual Caminho das Gerais;
- diz que, em relação às obrigações acessórias previstas no caput do art. 8o e §§ 1o e 2o
da Lei no 9.393/1996, cumpriu todas ao efetuar a DITR/2009 e ao juntar os Pareceres
Técnicos no 194/2008 e 649/2008, elaborados por Engenheiro credenciado junto ao
CREA, que informou os valores de mercado dos imóveis;
- relaciona os documentos anexos a impugnação;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja
acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando os débitos fiscais,
multas e juros.
É o relatório.-
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721839/2013-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2009
DA IMUNIDADE DO ITR
É imune ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) o imóvel rural
das Autarquias vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Tempestivamente, foi apresentado recurso de ofício.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
1 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração é de R$
1.312.500,00. Por conta disso, tem-se que o valor total EXONERADO para o referido
contribuinte nesse processo não alcança o limite de alçada, razão pela qual não conheço do
recurso de ofício, do que resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer do
recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721839/2013-79

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital